Tribunal: TJMT
Processo: 1003188-45.2021.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003188-45.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADENIR DO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 206.197.231-49 (APELANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003188-45.2021.8.11.0008.

APELANTE:
ADENIR DO NASCIMENTO SANTOS.

APELADO:
BANCO BMG S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – JUNTADA DE CONTRATO – NUMERAÇÃO DIVERGENTE DO EXTRATO DO INSS – NÚMERO ADMINISTRATIVO –

VALOR E DATA DE INCLUSÃO CORRESPONDENTE – CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO –– REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É notório que o número
de
contrato
disposto no documento firmado com a instituição bancária não é o mesmo indicado no extrato de benefício do INSS, uma vez que a autarquia concede numeração própria aos contratos.

Outrossim, verifica-se que a data de inclusão e o valor constante no extrato do INSS corresponde ao contrato juntado pela instituição financeira, portanto, conclui-se que
o contrato juntado nos autos é referente ao contrato questionado pela parte autora.

Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003188-45.2021.8.11.0008.

APELANTE:
ADENIR DO NASCIMENTO SANTOS.

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADENIR DO NASCIMENTO SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Danos Morais de no 1003188-45.2021.8.11.0008, ajuizada em face do BANCO BMG S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id.230945654, que o banco requerido juntou aos autos contrato divergente do questionado na presente ação, bem como que o contrato não possui local e data, portanto, não pode ser considerado como prova.

Discorre que não foi devidamente esclarecida quanto à modalidade contratada, em especial porque o instrumento que originou a relação seria confuso e sem qualquer informação relacionada à cartão de crédito consignado, descontando da autora valor muito superior ao débito.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada nula a contratação de cartão de crédito, com a devolução do valor de R$ 2.915,00 (dois mil, novecentos e quinze reais) e a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral.

Sucessivamente, requer a conversão para empréstimo consignado tradicional.

Nas contrarrazões de id. 230945659
, a parte
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ADENIR DO NASCIMENTO SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Danos Morais de no 1003188-45.2021.8.11.0008,ajuizada em face do BANCO BMG S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A parte recorrente, por sua vez, sustenta
que o banco requerido juntou aos autos contrato divergente do questionado na presente ação, bem como que o contrato não possui local e data, portanto, não pode ser considerado como prova.

Discorre que não foi devidamente esclarecida quanto à modalidade contratada, em especial porque o instrumento que originou a relação seria confuso e sem qualquer informação relacionada à cartão de crédito consignado, descontando da autora valor muito superior ao débito.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada nula a contratação de cartão de crédito, com a devolução do valor de R$ 2.915,00 (dois mil, novecentos e quinze reais) e a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral.

Sucessivamente, requer a conversão para empréstimo consignado tradicional.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque é notório que o número
de
contrato
disposto no documento firmado com a instituição bancária não é o mesmo indicado no extrato de benefício do INSS, uma vez que a autarquia concede numeração própria aos contratos.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE DOIS CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO. JUNTADA DE CÓPIA DO CONTRATO E TED. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. JUNTADA DE CONTRATO. COM NUMERAÇÃO DIFERENTE AOS DESCONTOS RECLAMADOS. CONDENAÇÃO EM RESSARCIMENTO EM DOBRO E DANOS MORAIS (R$5.000,00) RECURSO INOMINADO DO BANCO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTRATO DE RMC.
NÚMERO DO CONTRATO NÃO SE CONFUNDE COM NÚMERO DE MARGEM DO INSS. MARGEM DETÉM NUMERAÇÃO VARIÁVEL NÃO VINCULADA AO NÚMERO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO EMPREGADO PELO BANCO.
SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos acima epigrafados. Acordam os membros da Segunda Turma Recursal Suplente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Acórdão assinado pelo Juiz Relator, em conformidade com o regimento interno das Turmas Recursais.” (TJ-CE - RI: 00000970820178060213 CE 0000097-08.2017.8.06.0213, Relator: EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 07/11/2021) – grifo nosso.

Outrossim, da análise do caderno processual, verifica-se que a data da emissão do contrato foi no dia 27/03/2017 e a inclusão no extrato do consumidor foi em 28/03/2017, ou seja, um dia após a contratação. Vejamos:

Ademais, verifica-se que o valor liberado ao consumidor previsto no contrato é o mesmo valor que foi enviado em sua conta bancária, qual seja: R$1.110,00.

Para melhor ilustração:

Assim, verifica-se que o contrato juntado nos autos é referente ao contrato questionado pela parte autora.

No que concerne à tese de que não foi devidamente esclarecida quanto à modalidade contratada, em especial porque o instrumento que originou a relação seria confuso e sem qualquer informação relacionada a cartão de crédito consignado, descontando da autora valor muito superior ao débito, verifico que também não assiste razão a parte autora.

Isso porque a instituição financeira juntou o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, devidamente assinado pela parte autora, na qual constam informações
detalhadas e precisas do negócio jurídico entabulado, inclusive no que se refere à adesão ao cartão de crédito consignado.

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa. Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Assim, não há falar em torpeza da parte recorrida na contratação, bem como não havendo dano moral e/ou devolução do montante ao caso em comento.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Tendo em vista o disposto no artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios, arbitrados em 10% na sentença para o novo patamar de 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024